Tribunal: TJDFT
Processo: 0002333-54.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. RESP 1.340.553/RS. TEMAS 566, 567 E 568 DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL. DEFERIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sobre a prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS – Temas 566 ao 571, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, alcança a penhora de um imóvel para satisfação do crédito exequendo.
4. No caso dos autos, a realização frutífera de buscas, com o consequente deferimento de penhora de um imóvel, interrompeu o prazo prescricional intercorrente, que somente voltou a fluir a partir da intimação da Fazenda Pública acerca da inexistência de outros bens penhoráveis, não havendo o decurso do prazo prescricional na data da sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.